Tribunal: STF
Processo: ARE 1163974
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2019-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO – AUSÊNCIA – VÍCIO FORMAL. Deixando-se de aludir à existência de repercussão geral, a sequência do recurso fica obstaculizada – artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.